Tribunal: TJSP
Processo: 2015783-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2015783-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
SAMUEL SOARES DE LIMA e Paciente WALLACE HENRIQUE MEDEIROS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015783-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25.597
2
Habeas Corpus Criminal no 2015783-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Samuel Soares de Lima
Paciente: Wallace Henrique Medeiros
Comarca: Bauru
Voto no 25.597
Vistos.
O Advogado SAMUEL SOARES DE LIMA impetra a
presente ordem de Habeas Corpus em favor de WALLACE HENRIQUE
MEDEIROS, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 4a Vara
Criminal de Bauru (processo 1500040-71.2020.8.26.0594).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 8 de janeiro pela prática do crime de roubo impróprio, agravado pelo
concurso de agentes.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia realizada, no dia seguinte, sob a presidência do MMo Juiz de
Direito do Plantão Judiciário de Bauru.
Posteriormente, a Defesa postulou a revogação da
prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Magistrado ora apontado como coator.
Pois bem.
Sustenta o combativo impetrante, em síntese, não
haver indícios concretos de que o paciente tenha se envolvido no crime em questão,
impondo-se, portanto, a revogação da prisão preventiva.
Por outro lado, alvitra o cabimento de liberdade
provisória, uma vez ausentes os requisitos da cautelar extrema, notadamente em face
dos atributos pessoais ostentados pelo pacientes, dos quais se destacam a ausência
de qualquer antecedente criminal.
Pede, enfim, a imediata libertação de WALLACE.
A liminar foi indeferida (fls. 112/113).
Vieram as informações (fls. 117/120), assim como
parecer Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 123/126).
É o relatório do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015783-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25.597
3
Corretas tanto a decretação quanto a manutenção da
prisão preventiva.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o Habeas
Corpus não é o ambiente processual adequado para a análise e avaliação dos
elementos de convicção que pesam contra o paciente, tarefa que se reserva ao
contraditório, em primeiro grau.
De qualquer forma, os indícios disponíveis no
procedimento pré-processual são suficientes para afastar hipótese de imputação
abusiva ou desproporcional, tal como insinuado pelo combativo impetrante.
Bem por isso a denúncia foi recebida pelo Magistrado,
o que torna presente a justa causa para a ação penal de índole condenatória.
Por outro lado, não é caso de liberdade provisória.
Cuida-se de crime patrimonial grave e violento, que se
iniciou com o ataque, à luz do dia, à residência do ofendido.
A custódia, nesse cenário, passa a se tornar necessária
não apenas para a preservação da paz pública, ante os evidentes indícios de
periculosidade do paciente, como também para a higidez da prova que se deva
colher durante a instrução, preservando-se principalmente a integridade do ofendido.
Nesse contexto, perdem relevância os predicados
ostentados pelo paciente.
Não há, pois, ilegalidade alguma que possa ensejar a
revogação da prisão preventiva ou, de outra parte, a substituição dela por medidas
cautelares outras, menos invasivas.
Posto isso, pelo meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator